Tribunal: TJSP
Processo: 2004496-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE - INDEFERIDA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Agravo de instrumento - Irresignação contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o objetivo de determinar a suspensão dos descontos, tidos por indevidos, em

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE - INDEFERIDA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Agravo de instrumento - Irresignação contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o objetivo de determinar a suspensão dos descontos, tidos por indevidos, em folha de pagamento – Reforma da decisão - Presente a verossimilhança nos documentos apresentados pelo agravante que autoriza a antecipação da tutela.

Recurso provido.